Tribunal: TJSP
Processo: 1000553-57.2021.8.26.0531
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
APELAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESOLUÇÃO MOTIVADA PELO ADQUIRENTE – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS, COM RETENÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DA RÉ – ACOLHIMENTO EM PARTE – Sentença que reconhece o direito dos adquirentes à resolução contratual com restituição parcial dos valores pagos, admitida a retenção de 15% - Insurgência recursal da vendedora – Acolhimento parcial

Ementa:
APELAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESOLUÇÃO MOTIVADA PELO ADQUIRENTE – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS, COM RETENÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DA RÉ – ACOLHIMENTO EM PARTE – Sentença que reconhece o direito dos adquirentes à resolução contratual com restituição parcial dos valores pagos, admitida a retenção de 15% - Insurgência recursal da vendedora – Acolhimento parcial – Nulidade da sentença por não sobrestar o feito pela afetação do Recurso Repetitivo do STJ (Tema 1.095) – Não ocorrência – Situação concreta distinta da afetada para julgamento – Caso em que a alienação fiduciária, embora pactuada, não foi constituída, por falta de registro – Aplicação das disposições do CDC – Resolução por culpa dos adquirentes – Peculiaridades que demonstram ser razoável a retenção de 20% dos valores pagos a título de indenização pelas despesas geradas, segundo entendimento do STJ e precedentes desta C. Câmara – Sentença reformada em parte – DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.